Tribunal: CARF
Processo: 16561.720053/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720053/2020-87
ACÓRDÃO
1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
DO
DISPOSITIVO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, devendo
ser sanada contradição do dispositivo que detalha infração distinta da
analisada no voto condutor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher em parte os presentes Embargos de Declaração, para suprir a contradição constante do
dispositivo da decisão embargada, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 5862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL em face do Acórdão n.o 1401-007.001, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na sessão de 11 de junho de
2024.
O processo versa originalmente sobre a exigência de IRPJ e CSLL referente ao ano-
calendário de 2015, decorrente da tributação em bases universais de lucros auferidos por
controladas no exterior (Espanha e Áustria), ajustes na base de cálculo relativos a dividendos de
controladas indiretas e aplicação de multa isolada por incorreções na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF).
Esta primeira 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, ao se debruçar sobre o
Recurso Voluntário interposto do contribuinte proferiu a decisão abaixo ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ART. 74 DA MP No 2.158-35, DE 2001. TRATADO BRASIL-ESPANHA E
BRASIL-ÁUSTRIA
PARA
EVITAR
DUPLA
TRIBUTAÇÃO
DE
RENDA.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.158-
35, de 2001, e as dispostas nas Convenções firmadas entre o Brasil,
Espanha e Áustria para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados
pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na
proporção de sua participação no investimento localizado no exterior, ao
final de cada ano-calendário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
3
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DA ECF COM INCORREÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Não há como tipificar a postura adotada pela Recorrente que apurou o seu
lucro com base na interpretação da aplicação dos tratados internacionais
que entende válida, como omissão ou incorreção que enseje na aplicação
das penalidades por descumprimento das obrigações acessórias previstas
nas condutas previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014. A interpretação
adotada pela Recorrente é razoável e consistente com o que defende,
sendo impossível exigir-lhe conduta diversa sob pena de reconhecer a
procedência do lançamento fiscal, o qual no mérito trata-se de matéria
controvertida tanto neste Conselho quanto no judiciário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente.

Naquela assentada, o Colegiado decidiu, por voto de qualidade (desempate
proferido pelo Presidente da Turma), negar provimento ao recurso quanto ao mérito tributário,
indicando que a Turma ficou dividida na análise da controvérsia.
Quanto à tributação de lucros no exterior, prevaleceu a tese da Fazenda Nacional
de que a tributação automática dos lucros das controladas localizadas na Espanha e Áustria, em
bases universais conforme art. 74 da MP n.o 2.158-35/2001, é válida e não viola os Tratados
Internacionais contra a dupla tributação firmados pelo Brasil com aqueles países. O voto vencedor
entendeu que a norma brasileira tributa o lucro disponibilizado ao sócio brasileiro mediante ajuste
do valor do investimento, constituindo materialidade distinta do lucro da empresa estrangeira
protegido pelos tratados internacionais.
No tocante ao ajuste de dividendos recebidos de controladas indiretas, foi negado o
pedido do contribuinte para excluir tais valores da base de cálculo. A decisão fundamentou-se no
entendimento de que a empresa não comprovou documentalmente, mediante legislação
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
4
estrangeira traduzida e contabilidade segregada, que os métodos de apuração no exterior já
evitavam a dupla contagem dos lucros, razão pela qual foi mantida a exigência fiscal neste ponto.
Relativamente à multa isolada por apresentação da ECF com informações inexatas,
a penalidade foi afastada mor maioria.
Foram vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e
Andressa Paula Senna Lísias, que votaram pelo provimento do Recurso Voluntário para cancelar a
autuação, entendendo que os Tratados Internacionais impedem a tributação nos moldes
realizados pela legislação interna e/ou que a multa isolada seria indevida por ausência de dolo ou
prejuízo ao Fisco.
Inconformada, a contribuinte opôs os presentes Embargos de Declaração (fls.
5.824/5.846), apontando vícios no julgado que demandariam saneamento. Em suas razões,
detalha os seguintes pontos:

a) Omissão quanto à qualificação jurídica da conduta ("Informação
Equivocada" vs. "Interpretação Jurídica"): A Embargante alega que o
Acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento central de defesa: a de
que a informação prestada na ECF não poderia ser qualificada como
"incorreta" ou "omitida" para fins de tipificação no art. 8o-A do Decreto-Lei
n.o 1.598/77. Segundo a defesa, o que houve foi uma divergência de
interpretação jurídica baseada em Tratados Internacionais (tese com
amparo em precedentes judiciais e administrativos), e não um erro de fato
ou má-fé. Sustenta que o conceito de "informação inexata" pressupõe erro,
o que não se confunde com a adoção de critério jurídico fundamentado,
razão pela qual a multa seria indevida;
b) Obscuridade e Contradição quanto à extensão da multa (Percentual e
Retificação): A defesa aponta obscuridade no dispositivo do Acórdão quanto
ao percentual final da multa mantida. Argumenta que, tendo havido a
retificação da ECF antes de qualquer procedimento fiscalizatório específico
sobre a obrigação acessória (denúncia espontânea ou prazo de retificação),
a multa deveria ser cancelada ou, subsidiariamente, reduzida para 1,5%
sobre o valor, conforme permissivo legal. A Embargante afirma não estar
claro se a decisão manteve a multa cheia (3%) ou se aplicou a redução, e
aponta contradição ao se manter uma penalidade pecuniária elevada
quando não houve prejuízo ao erário (falta de recolhimento de tributo),
violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por meio de Despacho de Admissibilidade (fls. 5.847/5.860), o Presidente da Turma
acolheu parcialmente os embargos, determinando o encaminhamento dos autos ao Redator
Designado, Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, para que se manifeste especificamente sobre: (i) a
alegada contradição no dispositivo; (ii) a obscuridade quanto à extensão da multa (percentual
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
5
aplicável); e (iii) a omissão quanto à tese de atipicidade da conduta por se tratar de interpretação
jurídica e não erro.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Quanto ao erro material e contradição no acórdão, de fato assiste razão à
Embargante. O dispositivo registra que o Colegiado negou provimento ao recurso quanto à
“compensação do imposto pago no exterior – consolidação vertical”, quando, na realidade, o
processo trata da utilização de prejuízos fiscais acumulados, conforme consta do relatório de
diligência e das próprias razões do acórdão recorrido. Assim, requer a correção do dispositivo para
harmonizá-lo com o conteúdo efetivamente julgado, eliminando a incongruência entre o
fundamento e a decisão final.
Quanto a este ponto o argumento da Embargante deve ser acolhido, pois em seu
voto vencido (vencedor neste ponto) delimita a matéria sub judice nos seguintes termos
(destacaremos):

Como vimos no relatório, contra a Recorrente foram lavrados Autos de Infração
para constituir créditos tributários de IRPJ e CSLL, do ano calendário de 2015,
além de multa regulamentar por conta da apresentação da escrituração contábil
fiscal (ECF) com informações inexatas, incorretas ou omitidas. Em relação ao IRPJ
e à CSLL, as infrações apontadas pela Fiscalização dizem respeito à falta de adição,
a apuração do lucro real, de lucros auferidos no exterior por diversas de suas
controladas diretas e indiretas, além da compensação indevida de prejuízo
operacional com resultado da atividade geral em montante superior ao saldo
desse prejuízo.

Por sua vez, constou no dispositivo do referido Acórdão embargado:

Fl. 5866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
6
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade negar provimento ao
recurso voluntário quanto (i) à aplicação dos tratados para evitar a bitributação e
(ii) quanto ao ajuste da Base de Cálculo em decorrência da exclusão dos
dividendos pagos pelas controladas no exterior. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto à compensação do
imposto pago no exterior — consolidação vertical. Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para afastar a multa regulamentar; vencido o Conselheiro
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Julgamento realizado após a edição
da Lei no 14.689/2023, que deverá ser observada quando da execução do
acórdão.

Assim, deve ser acolhido o presente aclaratório neste ponto, sem efeitos
infringentes e, corrigindo-se a referida contradição do dispositivo, que passa a ter a seguinte
redação:

Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade negar provimento ao
recurso voluntário quanto (i) à aplicação dos tratados para evitar a bitributação e
(ii) quanto ao ajuste da Base de Cálculo em decorrência da exclusão dos
dividendos pagos pelas controladas no exterior. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto à compensação
indevida de prejuízo operacional com resultado da atividade geral em montante
superior ao saldo desse prejuízo. Por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para afastar a multa regulamentar; vencido o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva. Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023,
que deverá ser observada quando da execução do acórdão.

Por sua vez, em relação à alegada omissão e obscuridade quanto à extensão do
provimento que cancelou a multa regulamentar, entendo que os embargos não merecem ser
acolhidos.
Da análise das razões do voto vencedor bem como do dispositivo do referido
Acórdão, é possível concluir de forma clara que todas as multas regulamentares previstas no art.
8o-A do Decreto-Lei n. 1.598/1977 foram afastadas. Ainda, os fundamentos do voto vencedor
apenas podem levar à mesma conclusão.
Por sua vez, o dispositivo do Acórdão igualmente não faz distinção em relação as
multas e conclui no afastamento da multa regulamentar.
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.845 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2020-87
7
Assim, não vejo qualquer vício a ser corrigido.
Ao que parece, a Embargante se preocupa muito mais com as conclusões do
relatório de diligência fiscal, que não integram as razões de decidir do voto vencedor e, portanto,
não possuem qualquer influência na decisão a chegou esta Turma.
No mais, o fato da unidade de origem ter interpretado de forma distinta trata-se de
análise absolutamente equivocada da decisão embargada, a qual foi muito clara no afastamento
integral das multas regulamentares previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei n. 1.598/1977!
Por sua vez, sendo o afastamento integral, não resta o que analisar das razões
subsidiárias de mérito.
Desta feita, entendo que neste ponto os embargos devem ser improvidos.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por admitir e acolher em parte os
presentes Embargos de Declaração, apenas para suprir a contradição constante do dispositivo da
parte Embargada, que passa a ter a seguinte redação:

Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade negar provimento ao
recurso voluntário quanto (i) à aplicação dos tratados para evitar a bitributação e
(ii) quanto ao ajuste da Base de Cálculo em decorrência da exclusão dos
dividendos pagos pelas controladas no exterior. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto à compensação
indevida de prejuízo operacional com resultado da atividade geral em montante
superior ao saldo desse prejuízo. Por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para afastar a multa regulamentar; vencido o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva. Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023,
que deverá ser observada quando da execução do acórdão.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5868
DF CARF MF
Original